Tribunal: TJSP
Processo: 2134895-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Alvará judicial. Decisão interlocutória que indefere o pedido de levantamento da parcela do seguro de vida deixado pelo de cujus, genitor da agravante (menor de idade). Inconformismo. Acolhimento. Verossimilhança da tese de que a genitora e representante legal da adolescente deixou de auferir renda extra obtida com trabalho informal, interrompido em razão da pandemia

Ementa:
Agravo de instrumento. Alvará judicial. Decisão interlocutória que indefere o pedido de levantamento da parcela do seguro de vida deixado pelo de cujus, genitor da agravante (menor de idade). Inconformismo. Acolhimento. Verossimilhança da tese de que a genitora e representante legal da adolescente deixou de auferir renda extra obtida com trabalho informal, interrompido em razão da pandemia (Covid-19). Liberação gradual plausível, a bem de auxiliar no custeio das despesas escolares da credora e evitar inadimplemento futuro. Medida que não importará em instantâneo exaurimento da reserva pecuniária. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134895-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante MARÍLIA
GREJO
SOARES,
são
agravados
JAQUELINE
PIRES
DE
OLIVEIRA
(INVENTARIANTE), MARIA ALICE DE OLIVEIRA MORAIS (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
MARIA
EDUARDA
DE
OLIVEIRA
MORAIS
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e EMERSON DE MORAIS SILVA
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134895-63.2020.8.26.0000 -Voto no 30.774
2
Voto no 30.774
Agravo de Instrumento no 2134895-55.2020.8.26.0000
Comarca: Marília (2a Vara de Família e Sucessões)
Ação: Alvará Judicial Levantamento de valor
Agravante: R.S.M., menor representada por M.G.S.
Agravado: Juízo da 2a VFS da Comarca de Marília
Agravo
de
instrumento.
Alvará
judicial.
Decisão interlocutória que indefere o pedido
de levantamento da parcela do seguro de vida
deixado pelo de cujus, genitor da agravante
(menor
de
idade).
Inconformismo.
Acolhimento. Verossimilhança da tese de que
a
genitora
e
representante
legal
da
adolescente deixou de auferir renda extra
obtida com trabalho informal, interrompido em
razão da pandemia (Covid-19). Liberação
gradual plausível, a bem de auxiliar no custeio
das despesas escolares da credora e evitar
inadimplemento
futuro.
Medida
que
não
importará em instantâneo exaurimento da
reserva
pecuniária.
Decisão
reformada.
Agravo provido.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão
que indeferiu o pedido de levantamento da parcela que lhe coube
do seguro de vida deixado por seu genitor.
Assevera a necessidade do numerário
para que permaneça estudando em escola particular, destacando
que sua genitora sofreu redução de sua renda, em face das
medidas de isolamento social por ter deixado de realizar
atividades autônomas que complementavam sua renda salarial.
Requer a atribuição de efeito ativo ao recurso para que possa
fazer levantamentos mensais no valor de um salário mínimo.
Pede o provimento do recurso.
Indeferido o efeito ativo (fls. 290/292).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134895-63.2020.8.26.0000 -Voto no 30.774
3
Certificou-se o decurso do prazo legal sem
apresentação de contraminuta (fls. 295), bem como sem
oposição ao julgamento virtual.
O parecer ministerial é no sentido do
provimento do agravo (fls. 300/303).
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
Com efeito, verifica-se a existência de
ativos financeiros no valor de R$ 17.335,97 em prol da agravante
(nascida em 07.11.2006), nos autos do inventário de seu genitor.
As
razões
recursais
marcam
a
necessidade de acesso a tal crédito para que a adolescente
possa continuar estudando na mesma escola particular diante da
redução da renda de sua genitora, a qual, além trabalhar como
vigilante, auferia renda informalmente como manicure e pedicure,
atividade interrompida em face da pandemia pela disseminação
da Covid-19.
Como cediço, não é cabível
salvo
situação extrema de negativa de sobrevivência e indignidade
humana - a utilização de tal numerário para o custeio das
despesas domésticas, devendo ser empregado diretamente no
benefício da menor.
Outrossim, cabe marcar-se que o sustento
da agravante deve ser provido por sua genitora, consoante
destacado no parecer ministerial (fls. 279).
A aludida verba deve ser gerida com
parcimônia e dentro da cautelaridade.
Fixadas essas ressalvas, o holerite que
instrui o recurso (fls. 267) demonstra que a genitora da agravante
aufere renda líquida mensal no valor de R$ 2.117,99 (a qual mal
absorve a sobrevivência da família), o que confere teórica
plausibilidade
à
alegada
impossibilidade
financeira
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134895-63.2020.8.26.0000 -Voto no 30.774
4
manutenção do pagamento das mensalidades escolares diante
da privação da renda extra, em face da interrupção do trabalho
informal como manicure.
Além disso, observa-se que a receita
mensal da mãe (mesmo antes da pandemia) é objetivamente
incapaz de honrar as quantias de R$ 1.030,00 (escola), R$
355,57 (financiamento), R$ 119,68 (luz) e R$ 52,62 (água) e as
respectivas necessidades básicas da família.
Seja como for, ainda que não haja notícia
de inadimplemento ou perda da vaga escolar, a necessidade do
levantamento está justificada diante da cessação de receitas
obtidas em serviços informais por conta da pandemia de
proporção mundial.
A propósito, é fato incontroverso que o
isolamento social e as medidas restritivas implementadas em
razão da Covid-19 impactaram a maior parte dos setores da
economia, resultando em graves prejuízos e motivando, inclusive,
o Poder Público a conceder auxílio emergencial à população de
baixa renda.
Mesmo por isso, há verossimilhança na
tese de que a representante legal da menor deixou de auferir
renda extra.
Dentro
dessa
quadra,
emerge
a
plausibilidade do pleito de expedição de alvará, vez que
demonstrada a necessidade de levantamento do valor de um
salário mínimo mensal com o objetivo de evitar inadimplência
escolar futura.
Acresça-se do parecer ministerial, verbis:
“O quinhão hereditário consiste em valor auferido
através de pagamento do prêmio do seguro decorrente do
acidente que vitimou o autor da herança e dos danos sofridos
pelo caminhão de sua propriedade.
Trata-se de montante incapaz de custear dois
semestres da grande maioria dos cursos universitários, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134895-63.2020.8.26.0000 -Voto no 30.774
5
serve por exemplo para a aquisição de um veículo automotivo
zero quilômetro.
Respeitosamente,
o
Ministério
Público
de
primeiro grau e o Juízo a quo agem com excesso de zelo, isto
porque, não se alegou inadimplência pretérita, ao contrário, a
necessidade do levantamento foi justificada diante da perda de
receitas obtidas em serviços informais por conta da pandemia
mundial.
Constitui fato público e notório os graves
prejuízos causados pelo isolamento social que motivou o
Poder Público a conceder benefício emergencial a população
em situação de vulnerabilidade.
Conforme mencionado pelo Eminente relator em
r. despacho (Folhas 290/292) a renda obtida pela genitora da
agravante não faz frente as despesas, sendo assim, aplica-se
o princípio da boa-fé, pois, apesar de receber salário inferior,
não auferir benefício do autor da herança de quem era
divorciada, forçoso concluir que a representante legal aufere
outras rendas o que torna verossímil suas alegações.
Nesse diapasão a Procuradoria Geral de Justiça
entende ser cabível o deferimento do alvará judicial por serem
plausíveis e verossímeis as alegações da agravante, frise-se o
intuito do alvará é evitar inadimplência futura o que torna
descabida a exigência de prova da inadimplência pretérita.
É louvável o papel desempenhado pela genitora
que se desdobrou e abdicou de seu descanso para conseguir
novas rendas a fim de manter o padrão social de Rafaela,
considerando que com o falecimento houve a cessação dos
alimentos.
Repise-se trata-se de valor módico com muito
mais utilidade se for empregado na fase final da criação da
menor. Não se olvidando ainda que na adolescência as
despesas são majoradas.
Ante o exposto, o parecer é no sentido de dar
provimento ao recurso” (fls. 301/303).
Por derradeiro, averbe-se que a liberação
gradual, tal e qual pretendida, não importará em instantâneo
exaurimento da reserva pecuniária, sujeitando-se, ainda, a
posterior prestação de contas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134895-63.2020.8.26.0000 -Voto no 30.774
6
Por esses fundamentos, meu voto dá
provimento ao agravo para deferir o levantamento mensal do
valor de um do salário mínimo em prol da agravante.
RÔMOLO RUSSO
Relator